Tribunal: STF
Processo: RE 1549730
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Abordagem policial. Busca pessoal. Justa causa. Ausência de ilegalidade. Fundada suspeita. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão mediante a qual o Relator, Ministro Edson Fachin, negou seguimento a seu recurso interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão 



    2. O cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de abordagem policial. 



    III. Razões de decidir 



    3. Preliminarmente, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    4. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    5. O procedimento policial se mostrou amparado por elementos indiciários objetivos verificados antes mesmo da abordagem, qual seja, o fato de o paciente ter empreendido fuga e dispensado estojo contendo drogas ao avistar os policiais.



    IV. Dispositivo



    6. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal provê o agravo regimental e o recurso extraordinário interpostos, cassando o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.